Tribunal: STF
Processo: RE 1545151
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 4.789/2024.  IMIGRAÇÃO E DIREITO DO TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PACTO FEDERATIVO. ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. RESERVA DE INICIATIVA. SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O recurso extraordinário impugna acórdão em que foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.789/2024 por violação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e imigração e da reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. 



    3. A legislação impugnada cria sistema já tratado em lei federal e atribui competências administrativas ao Poder executivo municipal. O Tribunal de origem entendeu que houve violação dos princípios do pacto federativo e da separação de poderes.



    4. O agravo interno limitou-se a reiterar os argumentos de mérito do recurso extraordinário, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno merece conhecimento, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    6. O agravo interno não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração das razões de mérito. Tal fato configura óbice previsto na Súmula 287 do STF. A jurisprudência do STF exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida para o conhecimento do recurso. A mera reiteração de argumentos já examinados não é suficiente para infirmar a decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno não conhecido.